Tribunal: TJMT
Processo: 1010907-23.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010907-23.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FACILITA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS USADOS LTDA - EPP - CNPJ: 15.019.289/0001-68 (APELADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES registrado(a) civilmente como FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), ALEXSANDER BOTELHO DE SOUZA - CPF: 604.560.941-72 (APELANTE), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR ASSECURATÓRIA. DECISÃO EM QUE SE DECRETOU ARRESTO DE CRÉDITOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DE CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDEBITA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. 1.
PRELIMINAR
. PRETENDIDO O EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO INTERPOSTO. REJEITADA. QUESTÃO QUE SÓ DEVERÁ SER DECIDIDA NO FINAL DO RECURSO. 2. DA ALEGAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PREJUDICADA. QUESTÃO AFETA AO JULGAMENTO DE MÉRITO EM PROCESSO CORRELATO QUE NÃO FORA ANALISADA PELO JULGADO
A QUO
. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DIRETAMENTE NA INSTÂNCIA REVISORA. 3. DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO ASSECURATÓRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E
PERICULUM IN MORA.
ARRESTO NECESSÁRIO PARA POSSIVEL REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA. 4. DA ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
.

IMPROCEDÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO QUE SE DISTINGUE DO BLOQUEIO ADMINISTRATIVO. RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

O pedido de efeito suspensivo, de decreto de arresto de créditos nos autos da ação de cumprimento de sentença decorrente de ação penal pela prática de crimes de apropriação indébita e falsidade ideológica se mistura ao mérito da questão, não tendo como em uma análise de preliminar, que tal questão seja previamente analisada e decidida antes do julgamento final do mérito pelo juízo
a quo.

2.

Inviável debater a questão que versa sobre atipicidade da conduta em matéria cautelar de arresto, uma vez, que demanda incursão no conjunto fático-probatório da ação principal, que
ainda não foi objeto de análise do mérito pelo Julgador
a quo
, ficando, portanto, vedada a prévia manifestação da matéria cautelar que se confunde com o mérito, diretamente por esta e. Corte Revisora, sob pena ferir-se indevidamente o princípio do duplo grau de jurisdição.

3.

Deve ser mantida a decisão em que se decretou medida assecuratória de arresto no rosto da ação de cumprimento de sentença, cujo apelante tem créditos a receber, uma vez que

se trata

de delito de Apropriação Indébita, referente a bens móveis (automóveis) passíveis de deterioração e dilapidação do patrimônio em litígio.

4.

Não há em que se falar em
bis in idem
, uma vez que a medida de bloqueio administrativo difere-se da medida de arresto, e porque as medidas acauteladoras (bloqueio administrativo) se mostraram insuficientes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se do recurso de
Apelação Criminal
com
Pedido de Efeito Suspensivo
, interposto em tempo e modo por
Alexsander Botelho de Souza
, contra decisão proferida pelo
Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Sinop
(autos no 0018167-52.2014.8.11.0015), que em decorrência da suposta prática dos crimes de
Apropriação Indébita
(art. 168, inc. III do CP), por
11 vezes
em continuidade delitiva e
Falsidade Ideológica
(art. 299 do CP), por
6 vezes
,
decretou
Medida Assecuratória Cautelar de Arresto
,
no rosto dos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0010794-48.2006.8.11.0015, que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sinop.
(Id. 141679812)

Em suas razões recursais, o apelante pede
preliminarmente,
para que seja atribuído o
efeito suspensivo
deste recurso de apelação criminal.
No mérito,
pede a
revogação da medida de arresto impugnada
, em razão da atipicidade da conduta, ao argumento, de que na
Ação de Reintegração de Posse, autos no 0000014-34.2015.8.11.0015, a sentença concluiu que o Apelante é socio da empresa Facilita Motors Comercio de Veículos Usados LTDA- EPP, sendo, portanto, reconhecido como dono dos carros. (Id. 141679838)

Além disso, afirma que a decisão decretada no arresto está eivada de
Bis In Iden
, pois os veículos relacionados na denúncia possuem impedimento administrativo de transferência, deste modo, impossível a utilização dos veículos para comercialização, sendo tal medida suficiente para a garantia de possível ação de reparação de danos.

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 141679845)

A d.
PGJ,
lançou parecer opinando pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id.147466656):

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
Arresto – Sentença de Procedência – Recurso da defesa: 1. Preliminarmente, pede que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso –
PREJUDICADO
– A via processual eleita se mostra inadequada, porquanto, efetivamente, referida questão preliminar só será decidida por oportunidade do julgamento final do presente recurso, faltando-lhe logicidade jurídica – 2. No mérito, pede a revogação do arresto, tendo em vista a ausência de seus requisitos autorizadores, especialmente pela atipicidade penal das condutas imputadas ao apelante na Ação Penal no 0018167-52.2014.8.11.0015, que tem como vítima empresa que, supostamente, pertence ao próprio apelante –
IMPROCEDÊNCIA
– Os requisitos do arresto questionado estão demonstrados nos autos; embora existam decisões judiciais na esfera cível e trabalhista reconhecendo como provável a existência de uma relação societária de fato entre o apelante e a empresa apelada, tal reconhecimento se deu como obter dictum e não vincula o Juízo Criminal, estando a exigir uma instrução probatória mais profunda e verticalizada; até porque, o próprio apelante, na contramão de sua tese defensiva, ingressou alhures com uma ação trabalhista em face da empresa apelada visando ao recebimento de verbas que, segundo ele, faria jus em razão do seu vínculo trabalhista, negando o vínculo societário –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (Grifei o original)

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara,

A defesa de Alexsander Botelho de Souza pede, em preliminar, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso.

No entanto,
coaduno do entendimento da Procuradoria de que o pedido de efeito suspensivo, se mistura ao mérito da questão, não tendo como em uma análise da preliminar, que tal questão seja previamente analisada e decida antes do julgamento final do mérito pelo juízo
a quo.

Nesses termos,
rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara

Alexsander Botelho de Souza,
foi denunciado pela suposta autoria do crime de
Apropriação Indébita
(art. 168, inc. III do CP), por 11 vezes em continuidade delitiva e
Falsidade Ideológica
(art. 299 do CP), por 6 vezes.

Conforme consta dos autos, restou apurado que o apelante na condição de gerente da empresa Facilita Motors, se apropriou de 11 veículos de propriedade da empresa, passando a utilizá-los como se proprietário fosse.

Ademais, realizou a venda de alguns dos veículos, em vez de destinar numerário à sua finalidade, inverteu o animus da posse dos valores, se apropriando destes indevidamente.

Para não sofrer prejuízos maiores a empresa
Facilita Motors,
ora apelada, pleiteou medida assecuratória de arresto, a fim de garantir futuro ressarcimento material pelos danos causados pelo Apelante.

Nos autos da Medida Assecuratória, foi explanado que o apelante está em estado de insolvência e, portanto, pleiteou o arresto de créditos no valor de R$ 1.190.890,04, oriundos do processo no 10794-48.2006.8.11.0015, que está em fase de cumprimento de sentença em trâmite na 1a Vara Cível da comarca de Sinop/MT.

Em razão disso,
foi decretado
no rosto dos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0010794-48.2006.8.11.0015, em trâmite perante a 1a Vara Cível daquela Comarca, da pecúnia que o apelante tende a receber, ao valor total
dos veículos atualizados com base na Tabela Fipe, da data atual da mencionada decisão.

Irresignado, o apelante, alega que a presente conduta é atípica, ao argumento de que, na
Ação de Reintegração de Posse, autos no 0000014-34.2015.8.11.0015, a sentença concluiu que o Apelante é socio da empresa Facilita Motors Comercio de Veículos Usados LTDA- EPP, sendo, portanto, reconhecido como dono dos carros

Afirma que a presente decisão de arresto está eivada de
Bis In Iden
, pois os veículos relacionados na denúncia possuem impedimento administrativo de transferência, deste modo, impossível a utilização dos veículos para comercialização sendo tal medida suficiente para a garantia de possível ação de reparação de danos.

Feitas essas breves considerações passo à análise da pretensão recursal.

De início, pontuo que as questões de mérito sobre a
Atipicidade da Conduta
trazidas pelo Apelante estão
prejudicadas
, porque ainda não foi objeto de análise pelo julgador
a quo
, não sendo oportuno analisa tais questões em sede de Apelação Criminal que versa sobre arresto, visto que durante a instrução processual da presente ação penal, serão sanadas tais dúvidas sobre a conduta do Apelante.

Desse modo, fica vedada a manifestação direta e. Corte Revisora, porque cuida-se de medida meramente assecuratória e que independe da comprovação da culpabilidade e demanda extensa instrução probatória, sob pena de ferir o princípio do
Duplo Grau de Jurisdição.

Prosseguindo,
sobre o arresto, o
Código Processual Penal Brasileiro, dispõe sobre medidas cautelares patrimoniais, que têm por finalidade de garantir o ressarcimento futuro do dano causado pelo delito, e, para serem assim consideradas, é necessária a demonstração de materialidade e da urgência da adoção de tal providência, ou seja,
fumus comissi delicti
e
periculum in mora
.

Nas palavras do doutrinador Nestor Távora, “
O fito precípuo de tais cautelares é o de, em sentido amplo, garantir a satisfação, em caso de condenação, de eventual pena de multa, custas processuais, ressarcimento dos danos causados pela perpetração delitiva, bem como conferir eficácia às decisões que refreiam a sofisticação dos atos de mascaramento”.

Nota-se que no decreto da medida assecuratória, o magistrado evidenciou a presença do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
,
requisitos esses, autorizadores da medida de arresto questionada, em especial porque o apelante não possui imobiliário suficiente para a hipoteca destina ao ressarcimento dos danos causados pelas infrações penais que lhe estão sendo imputadas.

Sob esse aspecto, entendo que os fundamentos utilizados para lastrear o arresto são adequados e idôneos e se afiguram válidos para autorizar a medida de arresto no rosto dos autos
da Ação de Cumprimento de Sentença no 0010794-48.2006.8.11.0015.

Isso porque, há indícios suficientes de autoria e sobre a prática dos delitos imputados ao apelante, e do mesmo modo,
o periculum in mora
caracteriza-se pela necessidade de se garantir a preservação dos bens, direitos ou valores, pois a demora da prestação jurisdicional pode vir a possibilitar a dilapidação do patrimônio.

Na hipótese dos autos, pode
trazer o
prejuízo de 11 veículos, que conforme relatado nos autos somam mais de 1 milhão de reais. Além disso,
salta aos olhos o longo período desde a apropriação indevida dos veículos (quase 8 anos), seja pela depreciação, seja pela deterioração dos bens
.

Prosseguindo, com relação a alegação de que a
decisão está eivada de
Bis In Iden
, pois os veículos relacionados na denúncia possuem impedimento administrativo de transferência, tornando impossível a utilização dos veículos para comercialização, sendo tal medida administrativa suficiente para a garantia de possível ação de reparação de danos, vejo que não deve prosperar.

Isso porque
da leitura do conjunto probatório dos autos, observa-se que o simples bloqueio administrativo dos automóveis não fora suficiente, visto que o apelante, possivelmente comercializou vários dos veículos à terceiros, mesmo sem poder realizar as devidas transferências junto aos órgãos competentes. Nesse liame, não há em que se falar em bis in idem,
uma
porque a medida de bloqueio administrativo difere-se da medida de arresto, e
duas
porque as medidas acauteladoras (bloqueio administrativo) se mostraram insuficientes.

Desse modo, a medida pleiteada se revela necessária a assegurar a reparação dos danos causados pelas condutas ilícitas supostamente praticadas pelo requerido, pendente ainda na ação penal destacada em linhas pretéritas.

Diante do exposto, presentes os
requisitos -
fumus comissi delicti
e
periculum in mora -
,
em
consonância
com o Parecer Ministerial, e as provas juntadas no caderno dos autos,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023